Tribunal: TCU
Processo: 020.044/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Anna Beatriz Assad Maia contra decisão que não conheceu de embargos de declaração intempestivo interposto pela embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 511/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do expediente à peça 63 como embargos de declaração, ante o não atendimento dos pressupostos processuais aplicáveis; 9.2. alertar à embargante que, configurado o intuito manifestamente protelatório, novos embargos contra a presente deliberação não serão conhecidos e não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, podendo, ainda, sujeitar a interessada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento nos art. 80, inciso VII, 81 e 1.026, § 2o, do CPC (Lei 13.105/2015); e 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante.